Tribunal: TJDFT
Processo: 0729516-20.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONDOMÍNIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE REGULARIDADE DAS CONTAS PRESTADAS. DECISÃO ASSEMBLEAR. SOBERANIA. CONTAS REPROVADAS. IRREGULARIDADES DEMONSTRADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de declarar a regularidade das contas prestadas pela Síndica no período reprovado pela Assembleia do Condomínio e extinguiu o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
2. Nos termos do artigo 1.348, inciso VIII, do Código Civil, e do artigo 22, § 1o, “f”, da Lei no 4.591/1962, o síndico tem obrigação de prestar contas à assembleia dos condôminos anualmente e quando for exigido e, ao extrapolar os poderes que lhe foram conferidos e incorrer em irregularidades comprovadamente, responde pessoalmente pelos excessos praticados.
3. Cabe à Assembleia Condominial julgar as contas apresentadas pelo síndico em relação à sua gestão e a decisão aprovada em Assembleia não pode ser revista, salvo comprovação de vícios graves que inquinam o ato, o que não foi identificado no caso.
4. Demonstradas as irregularidades dos atos praticados pela apelante, impõe-se a improcedência do pedido buscando a declaração de regularidade.
5. Recurso conhecido e desprovido.